Tribunal: TJMT
Processo: 1043844-03.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043844-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[XENIA MUNIQUE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 710.044.241-91 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato c/c devolução de indébito, para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contratos de empréstimo pessoal não consignado.

A sentença determinou a adequação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época de cada contratação. Também condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

O banco sustenta a validade dos contratos. Afirma que a taxa média do BACEN não constitui teto limitador. Defende que o empréstimo pessoal possui risco maior que o crédito consignado e que não houve demonstração concreta de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios cobradas em contratos de empréstimo pessoal não consignado podem ser revisadas quando superam de forma relevante a média de mercado divulgada pelo BACEN; e (ii) saber se é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior em razão da limitação dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras se submetem ao CDC, nos termos da Súmula 297/STJ. A relação bancária de consumo admite controle judicial de cláusulas abusivas, conforme o art. 51, IV e § 1º, do CDC.

O STJ firmou entendimento no REsp 1.061.530/RS de que a cobrança de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só. A revisão é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui limite automático aos juros remuneratórios. Ela serve como parâmetro relevante para aferir abusividade no caso concreto. No caso, as taxas contratadas oscilaram entre aproximadamente 9% e 11,99% ao mês. Esses percentuais superam de modo relevante a média de mercado para crédito pessoal não consignado no período das contratações. A cobrança evidencia onerosidade excessiva.

O maior risco do empréstimo pessoal não consignado não autoriza a cobrança de encargos manifestamente superiores à média de mercado. A sentença também considerou que os descontos recaíam sobre conta em que a consumidora recebia benefício previdenciário, o que mitigava o risco de inadimplemento.

A restituição simples dos valores pagos a maior é adequada. A sentença não reconheceu má-fé da instituição financeira e determinou a apuração do montante em liquidação, com compensação ou devolução do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui limite automático aos juros remuneratórios, mas pode servir como parâmetro para aferição de abusividade em contratos bancários. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma relevante a média de mercado para operação da mesma espécie, quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor. 3. Reconhecida a abusividade dos juros, é cabível a adequação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Agibank S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c devolução de indébito que lhe move Xenia Munique Nunes de Siqueira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de empréstimo pessoal impugnados, determinando sua adequação ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época das contratações, bem como a restituição simples do indébito, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação, a ser apurada em liquidação de sentença, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a fixação mínima de R$ 850,00 caso o proveito econômico se mostre irrisório.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo a ausência de conduta ilícita e a legalidade dos encargos contratados, e, no mérito, aduzindo que os contratos de crédito pessoal foram regularmente celebrados pela autora, pessoa capaz, mediante ciência das condições pactuadas, com disponibilização dos valores em conta de sua titularidade; afirma que os descontos decorreram de obrigação contratual válida e livremente assumida, não havendo abusividade na taxa de juros aplicada, sobretudo porque a modalidade de empréstimo pessoal, diversa do crédito consignado, envolve maior risco de inadimplemento e ausência de garantia real de pagamento; defende que a taxa média divulgada pelo BACEN não constitui limite automático à liberdade contratual das instituições financeiras, servindo apenas como parâmetro estatístico, de modo que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta e cabal de abusividade, não bastando o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado; sustenta, ainda, que a autora utilizou voluntariamente o crédito contratado e somente após a fruição do numerário passou a questionar os encargos, o que configuraria comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356015355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Xenia Munique Nunes de Siqueira move ação revisional de contrato c/c devolução de indébito em desfavor de Banco Agibank S.A., objetivando a revisão das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contratos de empréstimo pessoal não consignado, identificados nos autos pelos números/finais 3277, 4431, 6156, 8547 e 8931, para adequá-las à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

Alega, em apertada síntese, que os contratos foram apresentados em ação de produção antecipada de provas nº 1018532-59.2024.8.11.0041, ocasião em que teria sido possível constatar a cobrança de juros em patamar superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Sustenta que a cobrança seria abusiva, por violar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS e no Tema Repetitivo nº 27, defendendo a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A parte autora também requereu os benefícios da justiça gratuita, afirmando possuir renda proveniente de benefício previdenciário.

O requerido apresentou contestação defendendo que os contratos foram regularmente celebrados e que a autora buscava revisar débitos legitimamente contraídos. Alegou, preliminarmente, inépcia da inicial por irregularidade documental e de residência, impugnou a gratuidade da justiça, suscitou ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio e levantou a tese de advocacia predatória. No mérito, sustentou a validade dos contratos, a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas e a impossibilidade de utilização automática da taxa média do BACEN como teto limitador dos juros, argumentando que o produto contratado, denominado “Agibank em Conta”, corresponde a empréstimo pessoal, diverso do empréstimo consignado, com maior risco de inadimplemento e, por isso, com juros compatíveis com as particularidades da operação (id. 356014889).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a inicial preenchia os requisitos legais e que eventual irregularidade deveria ensejar prévia intimação para emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Rebateu as alegações de advocacia predatória, litigância de má-fé e irregularidade na constituição de seu patrono, afirmando que o réu não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito. No mérito, reiterou que a demanda versa sobre contratos de empréstimo pessoal não consignado e que busca a aplicação da média de juros BACEN, em consonância com o entendimento repetitivo do STJ no Tema nº 27 e no REsp 1.061.530/RS (id. 356014894).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de empréstimo pessoal impugnados, determinando sua adequação ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época das contratações, bem como a restituição simples do indébito, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação, a ser apurada em liquidação de sentença, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a fixação mínima de R$ 850,00 caso o proveito econômico se mostre irrisório (id. 356014899).

Não concordando com a r. sentença, recorre o banco, arguindo a ausência de conduta ilícita e a legalidade dos encargos contratados, e, no mérito, aduzindo que os contratos de crédito pessoal foram regularmente celebrados pela autora, pessoa capaz, mediante ciência das condições pactuadas, com disponibilização dos valores em conta de sua titularidade; afirma que os descontos decorreram de obrigação contratual válida e livremente assumida, não havendo abusividade na taxa de juros aplicada, sobretudo porque a modalidade de empréstimo pessoal, diversa do crédito consignado, envolve maior risco de inadimplemento e ausência de garantia real de pagamento; defende que a taxa média divulgada pelo BACEN não constitui limite automático à liberdade contratual das instituições financeiras, servindo apenas como parâmetro estatístico, de modo que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta e cabal de abusividade, não bastando o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado; sustenta, ainda, que a autora utilizou voluntariamente o crédito contratado e somente após a fruição do numerário passou a questionar os encargos, o que configuraria comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre assentar que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, matéria inclusive consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, reconhecida a incidência da legislação consumerista às relações bancárias, admite-se a revisão contratual para declaração de nulidade de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, sem que disso decorra afronta aos arts. 421 e 422 do Código Civil, que consagram, respectivamente, a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

No tocante à limitação dos juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão não assiste ao banco apelante. Explico.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou orientação acerca da possibilidade de revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários, nos seguintes termos:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

No caso em exame, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao consignar:

“(...) analisando os contratos (ou as informações incontroversas extraídas da inicial e dos documentos juntados), verifica-se que as taxas aplicadas superam significativamente a média de mercado para a operação "Crédito Pessoal - Pessoa Física - Não consignado" (Série 25464 do BACEN ou similar aplicável à época).

Compulsando os dados apresentados:

Contrato 3277 (Out/2021): Taxa aplicada aprox. 11,99% a.m. (289,18% a.a.). Média de mercado à época girava em torno de 3,5% a 4,5% a.m.

Contrato 4431 (Jun/2022): Taxa aplicada aprox. 11,49% a.m. (268,83% a.a.).

Contratos 6156, 8547 e 8931: Apresentam patamares similares, oscilando entre 9% e 11,5% a.m.

Observa-se que as taxas cobradas pelo Réu orbitam na casa de 3 (três) vezes a média de mercado para crédito pessoal não consignado no período correspondente.

A justificativa do Banco de que o produto "Agibank em Conta" se destina a negativados e possui alto risco (risco do negócio) não é suficiente, por si só, para validar taxas que triplicam a média de mercado, mormente quando o banco realiza o desconto diretamente em conta corrente onde a autora recebe seu benefício previdenciário, o que mitiga consideravelmente o risco da inadimplência, assemelhando-se, na prática, à segurança do consignado.

Portanto, constatada a onerosidade excessiva, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado à época de cada contratação, mantendo-se a taxa contratada apenas se esta for inferior à média (o que não ocorre no caso)
.” (id. 356014899).

Não se desconhece a alegação do banco apelante no sentido de que o empréstimo pessoal apresenta risco superior ao crédito consignado, por não contar com garantia real de adimplemento. Todavia, essa circunstância, isoladamente considerada, não autoriza a imposição de encargos manifestamente excessivos ao consumidor, sobretudo quando evidenciado, no caso concreto, descompasso relevante entre as taxas pactuadas e a média de mercado informada pelo BACEN para operações da mesma natureza.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a taxa média de mercado não constitui limite absoluto, mas pode servir como referencial relevante para aferição da abusividade, quando, diante das peculiaridades do caso concreto, houver cobrança manifestamente superior ao padrão médio praticado no mercado:

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

AgRg nos EDcl no Ag 1.322.378/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/08/2011.

Ademais, a sentença não determinou a repetição em dobro do indébito, mas apenas a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, providência adequada à hipótese, diante da ausência de reconhecimento de má-fé da instituição financeira.

Também foi autorizada a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, com revisão integral dos contratos e compensação ou restituição do montante que se revelar cabível, o que afasta eventual alegação de enriquecimento indevido da consumidora.

Assim,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026